Tribunal: TJDFT
Processo: 0002868-22.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 217-A, caput, do Código Penal, por uma vez em relação à vítima L. M. P. e por várias vezes, em continuidade delitiva, em relação à vítima J. M. S., bem como no artigo 344 do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, todos em contexto de violência doméstica e em concurso material. A pena definitiva foi fixada em 26 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada vítima.
2. O recurso foi conhecido apenas parcialmente, diante da ausência de interesse recursal quanto a três pedidos: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico, pois a prova não foi utilizada nos autos; (ii) valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, pois a pena-base já foi fixada no mínimo legal; e (iii) exclusão da causa de aumento do artigo 226, II, do Código Penal, pois não foi considerada na dosimetria.
II. Questões em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) definir se é cabível a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 218-A do Código Penal ou o reconhecimento da desistência voluntária ou da tentativa; e (iii) examinar a adequação da continuidade delitiva e da fração de aumento aplicada na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
4. A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável restam comprovadas pelos depoimentos coesos e detalhados das vítimas, corroborados por declarações de familiares e terceiros, além de parecer técnico psicossocial e demais elementos probatórios colhidos no inquérito e na instrução judicial.
5. O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de atos libidinosos contra menores de 14 anos, independentemente de conjunção carnal ou resistência da vítima.
6. O pedido de desclassificação da conduta para o crime do artigo 218-A do Código Penal é incabível, pois os atos praticados pelo réu extrapolam a mera exposição da vítima a conteúdo lascivo, consistindo em contato físico e ações diretas contra as vítimas.
7. Não há que se falar em desistência voluntária ou tentativa, pois os atos libidinosos foram consumados, configurando-se o crime de estupro de vulnerável.
8. A fração de aumento da continuidade delitiva foi corretamente aplicada no patamar de 2/3, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.202), considerando o longo período de prática dos abusos e a repetição indeterminada dos atos contra a vítima J. M. S.
9. O regime inicial fechado é adequado, pois o crime de estupro de vulnerável é classificado como hediondo, conforme artigo 1o, VII, da Lei 8.072/1990, sendo inviável a fixação de regime mais brando.
10. O direito de recorrer em liberdade não se aplica, pois persistem os fundamentos da prisão preventiva, justificada pela gravidade dos crimes, a necessidade de garantia da ordem pública e o risco de evasão do réu.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.